Tribunal: TJSP
Processo: 1016666-89.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Demonstrada existência de transações realizadas por terceiros fraudadores, ante o conhecido "golpe do motoboy" – Não comprovada a culpa exclusiva da vítima

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Demonstrada existência de transações realizadas por terceiros fraudadores, ante o conhecido "golpe do motoboy" – Não comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro – Falha no sistema de segurança evidenciada – Banco réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC e artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC – Instituição bancária que responde objetivamente por danos relativos a fraude, nos termos da Súmula 479 do STJ – Dano material comprovado – Falha na prestação dos serviços que caracteriza meros aborrecimentos – Não comprovado que o autor tenha sofrido transtornos psicológicos ou abalo à sua honra e imagem – Dano moral não caracterizado – Sentença reformada em parte – Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016666-89.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PIERRE
CHARLES FELIX BEURET, é apelado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso. Vencidos o 3o
Desembargador e o 4o Desembargador que negavam provimento ao recurso. Declara
voto o 3o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS,
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 40138
APELAÇÃO CÍVEL No 1016666-89.2019.8.26.0003
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : LIDIA REGINA RODRIGUES MONTEIRO CABRINI
APELANTE: PIERRE CHARLES FELIX BEURET
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSO
–
Apelação
–
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos
materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que
julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial
– Aplicação das regras do CDC – Demonstrada existência
de transações realizadas por terceiros fraudadores, ante o
conhecido “golpe do motoboy” – Não comprovada a culpa
exclusiva da vítima ou de terceiro – Falha no sistema de
segurança evidenciada – Banco réu que não se desincumbiu
de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do
CPC e artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC – Instituição
bancária que responde objetivamente por danos relativos a
fraude, nos termos da Súmula 479 do STJ – Dano material
comprovado – Falha na prestação dos serviços que
caracteriza meros aborrecimentos – Não comprovado que o
autor tenha sofrido transtornos psicológicos ou abalo à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honra e imagem – Dano moral não caracterizado –
Sentença reformada em parte – Ação parcialmente
procedente – Recurso parcialmente provido.
1) Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débitos c.c. indenização por danos materiais e morais julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 117/120, cujo relatório se adota.
A apelação é de PIERRE CHARLES FELIX BEURET (fls.
122/138).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que como mencionou na inicial o apelante é titular de
conta corrente no Banco apelado e que em razão disso recebeu 3 cartões de
crédito, que não foram sequer desbloqueados.
Alega que o apelante, ao contrário do que constou na r.
sentença, não entregou sua senha para ninguém e tampouco passou seus
dados para outra pessoa, tendo apenas confirmado as informações para o
terceiro que lhe telefonou se identificando como membro do departamento de
seguro e proteção dos cartões de crédito do Bradesco.
Afirma que os extratos bancários juntados comprovam que
a movimentação bancária do apelante é ínfima e que o apelante possui perfil
conservador e modesto.
Argumenta que resta claro que houve falha na prestação
de serviço do Banco apelado, que através de negligência do setor de avaliação
de riscos deixou de classificar as transações impugnadas como atípicas.
Sustenta que “é sabido que as Instituições Financeiras e
Bancárias dispõem de todo aparato técnico e especializado para detectar tais
situações de risco, porém, neste caso, o sistema falhou, ficando demonstrado
o nexo causal entre os fatos ocorridos, a conduta negligente do apelado e o
resultado danoso”.
Defende que os fatos narrados na inicial configuram
fortuito interno que consiste em risco decorrente da atividade comercial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
explorada pelo apelado, que é responsável por indenizar seus clientes quando
tais situações ocorrem.
Afirma que diante da verossimilhança das alegações do
autor deve ser invertido o ônus da prova, com base no artigo 6o, inciso VIII,
CDC.
Alega que os danos materiais foram devidamente
comprovados e que consistem no valor das operações impugnadas, que
totalizam R$ 58.857,14 (cinquenta e oito mil oitocentos e cinquenta e sete
reais e quatorze centavos).
Argumenta que os danos morais devem ser fixados em
quantia não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que está apta a
suprir o caráter punitivo e ressarcitório do instituto.
Requer que o recurso seja provido para reformar a r.
sentença e julgar a ação procedente a fim de declarar a inexigibilidade dos
débitos impugnados, com a consequente devolução do valor de R$ 58.857,14
(cinquenta e oito mil oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos),
devidamente atualizado e acrescida de juros de mora e condenar o apelado ao
pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 143/146).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 158). O
apelante se opôs ao julgamento virtual do recurso (fls. 160). Todavia, não
ocorreu nenhuma manifestação do apelado, conforme certidão de fls. 161.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
139/140).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que o autor Pierre Charles
Felix Beuret ajuizou “ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c.
indenização por danos materiais e morais”, sob o argumento de que recebeu
uma ligação de uma pessoa que se identificou como funcionário do Banco
requerido informando que seu cartão bancário havia sido clonado, orientando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o a entregar o cartão para um motoboy que o retiraria em sua casa, mas que
logo depois foram realizadas diversas transações com seu cartão bancário, em
valores elevados, os quais o autor não reconhece.
Houve contestação (fls. 52/61) e réplica (fls. 92/99).
Foi designada audiência de tentativa de conciliação que
restou infrutífera conforme o termo juntado em fls. 115/116.
Sobreveio a r. sentença de fls. 117/120 que julgou
improcedente a demanda e condenou o autor no pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por
cento) do valor da causa.
Daí a irresignação do autor, que comporta parcial
provimento.
Com efeito, não ha ́ dúvidas de que ao presente caso são
aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da
Súmula 297 do STJ.
Desta forma, por se tratar de ação fundada em fato
negativo, não seria razoável exigir do autor, a prova de que não realizou as
transações contestadas em fls. 33/34 e relatadas no Boletim de Ocorrência em
fls. 31/32, já que implicaria em produção de prova negativa.
Assim, cabia ao Banco requerido comprovar sua eventual
legitimidade, bem como que não houve falha em seu sistema de segurança,
nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
Todavia, o simples fato do autor ter admitido que recebeu
ligação de pessoa se passando por funcionários do Banco requerido, e que por
orientação deste, entregou para o motoboy indicado seus cartões de crédito,
não e ́ suficiente para isentar o Banco de sua responsabilidade, ante o dever de
zelar pela segurança de seus clientes, tanto no interior de suas agências
bancárias, como na realização de transações em ambiente virtual.
Ademais, apesar de o golpe ter sido praticado por
terceiros, resta evidente que o Banco apelado concorreu para a sua
realização, em razão de falha em seu sistema de segurança, que possibilitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que terceiros fraudadores tivessem acesso aos dados pessoais do autor, tais
como seu número de telefone, dados bancários e endereço residencial,
possibilitando o contato telefônico e a retirada do cartão bancário.
Não obstante, conforme salientado pelo autor o Banco
apelado deixou de notar que as operações impugnadas eram suspeitas, diante
do seu elevado valor, sendo que ao invés de bloquear as transações e os
cartões, como solicitou o autor logo após os ter entregue ao motoboy,
transmitiu para o autor a responsabilidade pelo pagamento pelo simples fato
de entender que o autor contribuiu para a fraude ao entregar o seu cartão para
terceiros.
Diante disso, restou configurada a existência de falha na
prestação dos serviços bancários, que possibilitou a prática de fraude ante o
vazamento de informações sigilosas e a aprovação de transações claramente
fraudulentas, e que não podem ser consideradas como ato jurídico perfeito, ate ́
porque inexiste indício de prova de que o autor tenha informado sua senha
pessoal aos terceiros fraudadores.
Portanto, resta evidente a responsabilidade da casa
bancária, que neste caso e ́ objetiva, pois decorre do risco natural de sua
atividade, direcionada à obtenção de lucro, incidindo na espécie o disposto no
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Embora o art. 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90
disponha que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando
provar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o Banco apelado não se
desincumbiu desse ônus, de modo que inaplicável essa excludente de
responsabilidade, tendo em vista que houve o vazamento de informações
sigilosas do autor, possibilitando o contato de terceiros fraudadores.
A propósito, a Súmula 479, do STJ, determina que:
“Súmula 479. As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
Sendo assim, tendo em vista que o Banco requerido não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se desincumbiu suficientemente de seu ônus probatório, previsto no artigo 373,
inciso II, do CPC, deixando de comprovar a legitimidade das transações
impugnadas, resta configurada sua a responsabilidade pelo ressarcimento dos
danos causados ao autor, sendo inaplicáveis as excludentes de
responsabilidade previstas no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC.
No que se refere aos danos materiais, restou comprovado
o prejuízo financeiro sofrido pelo autor, no valor de R$ 58.857,14 (cinquenta e
oito mil oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), relativo as
compras feitas com os cartões de crédito, conforme as consultas de cartão de
crédito em fls. 36/41, e que deve ser restituído de forma simples.
No que se refere ao dano extrapatrimonial, e ́ oportuno
observar que dano moral e ́ a “lesão de interesse não patrimonial de pessoa
física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo”, ou, no dizer de ZANNONI,
também mencionado por MARIA HELENA DINIZ “o dano moral não e ́ a dor, a
angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre
a vítima do evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o
conteúdo, ou melhor, a consequência do dano... o direito não repara qualquer
padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação
de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido
juridicamente” ("in", Curso de Direito Civil, vol. VII, Editora Saraiva, São Paulo,
pág. 72).
Ensina Carlos Roberto Gonçalves que “sem a prova do
dano, ninguém pode ser responsabilizado civilmente”, ainda que haja a
violação de um dever jurídico (“in” Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 9a ed.,
2005, pág. 34).
Todavia, no presente caso, não restou comprovado que o
autor tenha sofrido efetivo constrangimento ou abalo à sua honra e imagem
em razão da fraude praticada, não se verificando as hipóteses previstas no
artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal e nos artigos 186 e 927, ambos do
Código Civil. Isso porque, além de inexistir prova de eventual negativação
inserida em nome do autor, não restou demonstrado que o mesma tivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sofrido abalo psicológico, ou constrangimento à sua honra ou imagem, em
razão da fraude praticada, não se evidenciando dificuldade em quitar suas
contas, eis que mesmo após o débito da transação fraudulenta, a conta
corrente do apelante se manteve com elevado saldo positivo, conforme se
verifica pelo extrato bancário em fls. 25/30.
Dessa forma, a falha na prestação dos serviços bancários,
decorrente da realização de transações fraudulentas, sem a efetiva
negativação do nome do autor, ou qualquer outra repercussão relevante em
sua vida financeira, configura mero aborrecimento do cotidiano, o que afasta a
pretensão de ser ressarcido por danos morais.
A propósito, anote-se o entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMPRESA DE TELEFONIA.
COBRANÇA
DE
VALORES
INDEVIDOS
EM
CONTA
TELEFO NICA.
REPETIÇÃO. ALEGAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS.
REEXAME DE PROVAS. SU ́MULA 7/STJ. HONORA ́RIOS ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO. MATE ́RIA FA ́TICO-PROBATO ́RIA. INCIDE NCIA DA SU ́MULA
7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "a
inscrição indevida do nome do usuário de serviço público em cadastro de
inadimplentes gera o direito à indenização independentemente da
comprovação do dano moral. Essa solução, porém, não e ́ a mesma aplicável à
situação dos autos, em que inexiste qualquer ato restritivo de crédito, mas
apenas falha na prestação ou cobrança do serviço. Nesse caso, conforme a
regra geral, o dano moral deve ser demonstrado, não presumido" (AgRg no
REsp 1.474.101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
5/3/2015). 2. Decidir de forma contrária ao que foi expressamente consignado
no acórdão recorrido implicaria o necessário revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que e ́ vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. (...). 4. Agravo
Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 737784/RS, Relator Ministro
HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA STJ, J.
18/10/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. Ação de ressarcimento, com pedido de
indenização por danos morais Fraude bancária conhecida como "golpe do
motoboy"
Sentença de parcial procedência
Recurso do banco réu.
PRELIMINAR Legitimidade passiva configurada Pertinência do réu à lide,
segundo a causa de pedir e os pedidos formulados. RESPONSABILIDADE
CIVIL Relação negocial regida pelo CDC Falha na prestação de serviço
evidenciada Incumbe às instituições monitorar as operações que fogem da
normalidade do cliente, como ônus pela facilitação do crédito Culpa exclusiva
da vítima não configurada Transações bancárias que destoam do perfil de
movimentações financeiras da autora, realizadas em valor exorbitante no lapso
temporal de um dia, constituindo forte indicativo de fraude
Falha na
prestação de serviço configurada Responsabilidade objetiva, nos moldes do
art.14 do CDC, mesmo em caso de fraude cometida por terceiro Inteligência
da Súmula 479 do STJ Inexigibilidade dos débitos impugnados, com dever
de restituição das quantias pagas. Recurso não provido”. (AP no
1003013-89.2020.8.26.0001; Relator Des. Helio Faria; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado TJSP; J. 25/08/2020).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora LIDIA REGINA
RODRIGUES MONTEIRO CABRINI, para julgar parcialmente procedente a
ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, a fim de declarar a
inexigibilidade dos débitos originados das operações impugnadas na inicial e
condenar o Banco réu ao pagamento de indenização por danos materiais,
fixada em 58.857,14 (cinquenta e oito mil oitocentos e cinquenta e sete reais e
quatorze centavos), acrescida de correção monetária desde o desembolso
(Súmula 43 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a
citação (art. 405 do CC).
Diante da sucumbência parcial, as partes devem arcar com
o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em
favor da parte contrária, ora fixados por equidade em R$ 2.500,00 (dois mil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quinhentos reais).
3) Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39389 – Divergente
Apelação Cível no 1016666-89.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Pierre Charles Felix Beuret
Apelado: Banco Bradesco Cartões S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. Relator, entendendo
dever ser negado provimento ao recurso, mantida a r. sentença de Primeiro Grau.
Nos termos do que constou da r. sentença de Primeiro
Grau, “...Pela descrição do Boletim de Ocorrência, a requerente recebeu uma ligação
da Central de Segurança; após, solicitou ligação para o telefone da Central do Banco
requerido. A suposto representante do banco pediu ao requerente que bloqueasse o
cartão de crédito fornecendo um número de protocolo; por fim, o atendente enviou um
motoboy a residência do requerente, que entregou o cartão picado. A versão da autora,
também, foi registrada na manifestação, folhas 33/34, entregue ao Banco. Nesta
comunicação, o autor admitiu a entrega do envelope ao motoboy.
A responsabilidade do Banco em relação ao consumidor é
objetiva, à luz da relação de consumo estabelecida (CDC, art. 14, caput), e somente
pode ser afastada por conduta exclusiva da vítima, (CDC, art. 14, para. 3o, inciso I) ou
fortuito externo (Súmula no 479/STJ).
Assim, no caso em que fique demonstrada a prestação de
serviço defeituoso pela instituição financeira, com a provocação de evento danoso
causador de lesão ao consumidor, o Banco necessariamente responde, ao menos que
comprove a conduta exclusiva da vítima ou a existência de fortuito externo, nos termos
do inciso II do parágrafo 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
combinado com a súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça: “§ 3°. O fornecedor
de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro.” “Súmula no 479 do STJ: As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
Na espécie, porém, não está demonstrada a falha na
prestação de serviços do Banco, tão somente pela ocorrência de conduta exclusiva de
terceiro, porque o cartão foi entregue à terceiro pelo próprio autor. A operação em
fraude ocorreu quando o cartão estava sob a guarda da autora e o pedido de bloqueio,
junto ao Banco, ocorreu após a realização da operação impugnada, conforme relato da
inicial.
A lavratura do boletim de ocorrência se deu no dia
16/04/2019, dias após a consumação do delito.
Em outras palavras, a apropriação do cartão e senha do
cartão é fato sem nenhuma ligação com a atividade bancária, não podendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituição financeira responder por tal evento danoso.
Assim, não está caracterizada a responsabilidade do
Banco pelo fato do serviço”.
E, considerando os fatos da causa, adequado esse
julgamento a impor a mantença da r. sentença, observada a jurisprudência do STJ (REsp
1633785/SP), uma vez que referida controvérsia se definir se a instituição financeira
deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas
pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com 'chip' e da senha
pessoal se tem que a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada
quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas
com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do titular
do cartão.
Daí, como o titular do cartão deve tomar as devidas
cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a esse facilitador, ainda que incidente
as regras do CDC, cabe ao consumidor a prova de que a instituição financeira agiu com
negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros.
Como também refere o STJ, veja-se que “...3. Entretanto,
nas situações em que o cartão furtado traz a senha anotada junto a ele, não há como se
vislumbrar o emprego de meio fraudulento para ludibriar o sistema de segurança da
instituição bancária no saque efetuado pelo investigado sem o consentimento da
vítima. Isso porque a instituição bancária adverte expressamente seus correntistas da
importância de manter as senhas de suas contas bancárias e cartões em sigilo e em
locais de difícil acesso...”.
Desse modo, não obstante a relação consumerista
existente entre as partes, não se evidencia no caso fundamento suficiente para o
julgamento da causa com a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6o, VIII, do
CDC, até porque, no que diz respeito à prova, a inversão, em caso de relação de
consumo, não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de
verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência (art. 6o, VIII, do
CDC), sendo justificada a sua aplicação nos casos em que o fornecedor possui maior
facilidade na obtenção das fontes de prova do caso questionado, pelo que, no caso, não
demonstrada a verossimilhança das alegações da autora, com relação os saques
contestados, se em por incidente a regra do artigo 14, § 3o, II, do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, cabia ao titular do cartão a
responsabilidade pela guarda do respectivo cartão magnético e da respectiva senha,
como, aliás, já se posicionou este Tribunal de Justiça: “Responsabilidade civil. Ação
indenizatória. Saques e pagamentos realizados por terceiro. Guarda do cartão e senha.
Negligência. Golpe conhecido por 'Boa noite cinderela'. Responsabilidade objetiva do
Banco. Exclusão. Art. 14, § 3o, II, do CDC. Não há como imputar à instituição bancária
responsabilidade objetiva pelos danos causados ao correntista, quando as
circunstâncias demonstram que ele, negligentemente, aceitou encontrar-se com
terceiro, sofrendo o golpe conhecido por 'Boa noite cinderela', facilitando ao agente
infrator o acesso à sua residência, bem como, ao cartão magnético e respectiva senha
(art. 14, § 3o, II, do CDC). Ação improcedente. Negado provimento ao recurso.”
(Apelação n.o 1078880-29.2013.8.26.0100, Comarca de São Paulo, 21a Câmara de
Direito Privado, Relator Des. Itamar Gaino, julgada em 13/10/2014).
Também: “Contrato bancário. Anulatória c.c. reparação
por danos morais. Pretensão do autor à anulação de contrato de empréstimo,
celebrado por meliantes que lhe aplicaram o golpe conhecido como 'Boa noite
Cinderela'. Admitido pelo autor que os meliantes apossaram-se do seu cartão
magnético e da respectiva senha pessoal. Hipótese, ademais, que outras operações
bancárias foram lançadas na conta corrente após o suposto golpe, não negadas pelo
autor. Ausente a prova do nexo causal entre a conduta do banco réu e o dano
experimentado pelo autor. Improcedência da ação mantida. Apelo desprovido.”
(Apelação n.o 0084184-11.2008.8.26.0000, Comarca de Nova Odessa, 23a Câmara de
Direito Privado, Relator Des. José Marcos Marrone, julgada em 20/02/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Indenização Entrega dos cartões de crédito/débito e
respectiva senha a suposto preposto do requerido Responsabilidade do banco
Inocorrência Culpa do consumidor, que deu causa ao dano Ausência de conduta
culposa/negligente da instituição financeira, alheia ao desdobramento causal -
Reparação indevida Ação improcedente Sentença mantida Recurso não provido*”
(TJSP 21a Câmara de Direito Privado Apelação no 1022057-70.2015.8.26.0001
Rel. Des. Maia da Rocha j. 22.08.2017). Do julgado, destaca-se: “[...] conforme
narrativa exposta na inicial, bem como do depoimento pessoal (fls. 189/190), houve
efetiva contribuição da vítima no evento danoso excluindo a responsabilidade do
prestador de serviços. Ou seja, está-se diante da excludente de responsabilidade da
culpa exclusiva do consumidor, que ocorre quando o próprio consumidor através de
sua conduta dá causa ao dano, como bem asseverou o nobre Magistrado (artigo 12,
§1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor). De resto, sem incorrer em
redundância e nem ofuscar o brilhantismo da r. sentença, transcreve-se a
fundamentação adotada, “in verbis”: A inicial dá conta de que a autora foi vítima do
chamado “golpe do motoboy”, em que um estelionatário informa à vítima que seu
cartão bancário foi clonado e a instrui a cortá-lo em pedaços e entregá-lo a um
mensageiro. Para conferir-se aparência de veracidade ao golpe, a vítima é orientada a
preencher declaração de próprio punho de que não reconhece determinadas operações
bancárias que teriam sido feitas com o cartão. De posse dos pedaços do plástico e, por
vezes, das senhas fornecidas pela vítima, o estelionatário faz saques em caixas
eletrônicos e, mais comumente, operações de compra pela internet, em que não se exige
senha nem o uso de chip, mas apenas os dados do cartão e o código de segurança nele
inscrito. Ouvida em Juízo, a autora ratificou a inicial, acrescentando que também
lançou na declaração de não reconhecimento dos débitos a senha de movimentação que
lhe fora fornecida pelo banco réu (cf. fls. 189). Vale dizer, ficou evidenciado nos autos
que, enganada pelo estelionatário, a autora, procurada em sua residência (fora do
estabelecimento bancário, portanto), lhe forneceu todos os meios necessários para
fazer movimentações financeiras com uso de seus cartões de crédito/débito que lhe
tinham sido entregues pelos réus, que nenhuma participação tiveram nos fatos, quer
dolosamente quer culposamente. Inadmissível, assim, por força da excludente prevista
no art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (“a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro) que se responsabilize estes últimos pelos prejuízos causados
à autora.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência
concessiva da inexigibilidade do débito. Indenização por dano moral negada. Recurso
do réu para afastar a inexigibilidade, sob alegação de que a culpa pela despesa é da
autora, que forneceu o cartão e a senha ao estelionatário. Golpe do motoboy. Recurso
acolhido. Sentença reformada. Ocorrência de fortuito externo que impede a
responsabilidade objetiva do Banco. Autora que omitiu o golpe sofrido na inicial e, em
depoimento pessoal, pretendeu desdizer a conversa que foi gravada na ocasião do
contato telefônico entre as partes. Falta de diligência da autora na guarda do cartão e
da senha. Inversão do ônus da sucumbência, devendo a autora arcar integralmente com
o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios ao réu,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o,
do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO” (TJSP 12a Câmara de Direito
Privado
Apelação no 1006595-10.2014.8.26.0001
Rela Desa Cristina Medina
Mogioni j. 09.08.2017). “Voto n.° 20.565. Indenização por danos materiais e morais.
Autora efetuara transação em terminal de autoatendimento bancário. Alegação de que
terceiro teria auxiliado na operação e trocado de cartão. Culpa exclusiva da titular da
conta corrente. Ausência de responsabilidade do réu. Portadora do cartão deve
observar os cuidados necessários durante sua utilização. Apelante vítima de
estelionatário. Restituição de valores sacados não pode sobressair. Aplicação do artigo
14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Indenização por danos morais
pretendida sem respaldo. Improcedência da ação mantida. Apelo desprovido” (TJSP
4a Câmara de Direito Privado Apelação no 0008278-52.2011.8.26.0568 Rel. Des.
Natan Zelinschi de Arruda j. 11.12.2012).
Por isso se entende deva ser negado provimento ao
recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
13D7EBD4
10
14
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
F035599
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016666-89.2019.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.